Tribunal: TJDFT
Processo: 0730366-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0730366-45.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE FERNANDES DA SILVA EMBARGADO: ADRIANA PEREIRA VILANOVA DESPACHO Tendo em vista a regularização da representação processual (ID 29505883), à Secretaria para que retifique o polo passivo da lide para fazer constar como embargado na ação de embargos de terceiro o Espólio de José Fernandes da Silva, representado por sua inventariante. No mais, conforme já determinado na decisão de ID 26486027, dê-se vista dos autos à embargada (nos embargos de declaração), Adriana Pereira Vilanova, pelo prazo de 5 dias, para que se manifeste sobre os embargos de declaração. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator